Tribunal: STF
Processo: Rcl 45306
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, em face de decisão proferida pela Relatora do RO 0021239-76.2018.5.04.0007, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão impugnada violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento das ADPFs 387, 437 e 530, da ADI 1.642 e do RE-RG 599.628 (tema 253 da sistemática da repercussão geral), ao compreender que a ora reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e determinar a regularização do preparo recursal, sob pena de deserção.
    Defende a aplicação do regime jurídico de Fazenda Pública uma vez que é “empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente. Em que pese a sua personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa pública, instituída e controlada pelo Poder Público. Todo o seu capital é público”. (eDOC 1, p. 21) 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)
    Citado, o beneficiário Fábio Charles Peiter apresentou contestação, requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 13.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS, PELO STF, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP E 627.242/AL E NA AC 669/ SP. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE AS DECISÕES DA ADI 1.642/MG, ADPFS 387, 437, 530 E ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 22)
    É o relatório. Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, a reclamante, empresa pública que atua em regime de monopólio, cuja finalidade é fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, sustenta que a autoridade reclamada, ao não lhe conferir as prerrogativas de Fazenda Pública, afrontou as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530, ADI 1.642 e do RE-RG 599.628 (tema 253), ementadas nos seguintes termos: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 2.10.2020 PUBLIC 5.10.2020)
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência”. (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA ‘d’ DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte em oportunidades anteriores definiu que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos Presidentes das entidades da Administração Pública Indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Precedentes. 2. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito 4. O § 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público. 5. A intromissão do Poder Legislativo no processo de provimento das diretorias das empresas estatais colide com o princípio da harmonia e interdependência entre os poderes. A escolha dos dirigentes dessas empresas é matéria inserida no âmbito do regime estrutural de cada uma delas. 6. Pedido julgado parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição à alínea ‘d’ do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais, todas elas”. (ADI 1.642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2008)
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator do acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.10.2011)
    Como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial. 
    No caso dos autos, o Juízo reclamado assentou que, não obstante tratar-se de empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, a EPTC não gozaria dos privilégios da Fazenda Pública, uma vez que possui “considerável giro financeiro decorrente de sua atividade fiscalizatória”. Confira-se:
    “O recurso da ré, Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A (EPTC), é tempestivo e regular a representação (ID. 1b4bf1f - Pág. 1). 
    Observa-se que o Julgador a quo entendeu que a reclamada equipara-se aos entes públicos elencados no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 779/69. Dessa forma, reconheceu que ela está dispensada do preparo - custas e depósito recursal (ID. ce30a54 - Pág. 11). 
    O autor, inconformado com a decisão, interpõe recurso. Afirma que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às empresas públicas, caso da EPTC. Ressalta, ainda, que é de conhecimento público o fato de que a reclamada possui considerável giro financeiro, ante a natureza de sua atividade fiscalizadora, contexto que defende ser incompatível com as prerrogativas Fazenda Pública. Cita jurisprudência deste Tribunal para confortar sua tese. No caso em apreço, entendo, pelos motivos a seguir elencados, que assiste razão ao reclamante. 
    Assim dispõe o art. 8º, da Lei nº 8.133/98: Fica o Executivo Municipal autorizado a constituir e organizar uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, denominada de Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC, a qual será o órgão executivo e rodoviário do Município nos termos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 
    Assim, respeitado o entendimento do juízo a quo, entendo que a EPTC não goza dos privilégios da Fazenda Pública, por se tratar de empresa pública, não estando listada como entidade privilegiada nos termos do que dispõe o art. 1º, do Decreto 779/69. 
    Logo, diante da procedência da demanda, é pertinente o pagamento das custas processuais, não havendo dispensa do preparo para a interposição de eventual recurso, tampouco de aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaca-se que inexiste ofensa aos arts. 100, 150, VI, ‘a’ e 173 da Constituição Federal. 
    (…)
    De fato, a interposição do recurso pela demandada é posterior à vigência da Lei 13.467/17. Contudo, entendo que a reclamada não pode ser considerada entidade sem fins lucrativos. Adotam-se, como razões de decidir, os argumentos explanados no acórdão de nº 0020404- 59.2016.5.04.0007, da lavra do Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz: 
    Neste processo, a decisão recorrida foi publicada para ambas as partes em 02/05/2018 (Aba Expedientes do PJE), tornando aplicáveis as novas regras processuais trazidas pela Lei nº 13.467/17, precisamente porquanto o ato de recorrer foi praticado na vigência da lei nova. 
    Não obstante, embora a reclamada preste serviços públicos na área de trânsito, não pode ser considerada entidade sem fins lucrativos, pois assim não é denominada na Lei que autoriza sua instituição (Lei nº 8.133/98, do Município de Porto Alegre). Aliás, embora a reclamada não tenha anexado seus atos constitutivos, é público e notório que se trata de empresa pública dotada de considerável giro financeiro decorrente de sua atividade fiscalizatória, situação incompatível com o benefício por ela requerido, ao que se deve somar a já analisada impossibilidade de lhe serem concedidas as prerrogativas da fazenda pública. (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020404- 59.2016.5.04.0007 RO, em 14/11/2018, Desembargador Alexandre Correa da Cruz) (grifei) 
    De outra parte, em que pese esta Relatora entenda que a reclamada - EPTC - não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, por analogia ao disposto no art. 10 do CPC, bem como na OJ 269, II da SDI-1 do TST, entendo por conceder prazo de 05 (cinco) dias para que a ré regularize o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu apelo, por deserto”. (eDOC 7, p. 90-91)
    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que o argumento relativo à existência de “considerável giro financeiro decorrente de sua atividade fiscalizatória” não traduz uma incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública, desde que o lucro não seja sua finalidade primária.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a orientação do STF sobre a matéria.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente